Tribunal: TJDFT
Processo: 0704016-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704016-52.2021.8.07.0000 RECORRENTES: ALCIDES DE SOUZA OLIVEIRA, ANTONIA VIEIRA DE OLIVEIRA, ANTONIO ALVES DE ASSIS, ANTONIO ALVES DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por ALCIDES DE SOUZA OLIVEIRA e OUTROS (ID 29657710). O STJ não conheceu do recurso (ID 42559947). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos para que o apelo extremo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.317.982 (Tema 1.170), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 42559948). Importante consignar que a Corte Suprema tem entendido que, embora o julgado mencione somente os juros moratórios, a ratio decidendi que culminou na tese, se vier a ser firmada no precedente, incluirá a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Nesse sentido, confiram-se: RE 1.351.558 e ARE 1.322.628-AGr, Relator Min. Alexandre de Moraes, RE 1.364.919, Relatora Min. Rosa Weber, RE 1.366.607, Relatora Min. Cármen Lúcia, e ARE 1.330.289-aGr, Relator Min. Ricardo Lewandowski. Assim, em estrito cumprimento à determinação do STF, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031